Tribunal: TJES
Processo: 0000435-24.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000435-24.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSINALDO SANTOS DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §13º DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAR AGRAVANTE DO ART. 61, II, “A” DO CP. MOTIVO FÚTIL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. O crime foi cometido porque o acusado não aceitava o fato de que a vítima não respondia suas mensagens, evidenciando assim, de modo inconteste o motivo fútil da prática delituosa. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000435-24.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSINALDO SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que na data de 16 de novembro de 2023, por volta das 01h15min, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira, Sra. Lorayne Gomes Vieira, deferindo-lhe empurrões, um soco na mandíbula, segurando-a pelos braços, causando-lhe as lesões descritas no BU de fls. 30/35, declarações de fls. 08/19, e laudo de lesões de fls. 26, do IP 089/2023 (ID 34174619) . Aflora dos autos que, na data acima referida, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima a fim de discutir sobre o término do relacionamento, acusando a vítima de ter um amante. Após a vítima ignorar a acusação e solicitar que o denunciado fosse embora da Unidade do SAMU, local onde trabalha, ,o infrator, segundo a ofendida, a empurrou contra o sofá e depois a agrediu, ocasionando-lhe hematomas e escoriações em seu braço direito.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação para o tipo penal do art. 129, §9º do CP.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência e laudo de lesões corporais (id. 34174619).

“(...) manteve um relacionamento com o réu por um período de um ano e meio, durante o qual foi vítima de agressões físicas por parte dele. A declarante relatou que os incidentes ocorreram em seu local de trabalho, especificamente na base do SAMU onde estava de plantão. Na noite dos fatos, o relacionamento entre a vítima e o réu havia terminado.
Por volta da meia-noite o réu dirigiu-se à porta da base do SAMU e bateu repetidamente. Confundida com uma solicitação de socorro a declarante abriu a porta e encontrou o réu que questionou a razão de não estar atendendo as ligações e mensagens. A declarante respondeu que o réu estava bloqueado em seu telefone e pediu que ele se retirasse. O réu, então, afirmou que demonstraria à vítima como estava bloqueado e, em seguida, deu-lhe um empurrão, fazendo com que a mesma batesse contra a porta da entrada. O réu entrou na base sem autorização, dirigiu-se até o celular da vítima e continuou a questioná-la, acusando-a de ter outro relacionamento como razão para o término do namoro
. Em seguida, a discussão prosseguiu em uma sala da base,
onde o réu agrediu a vítima com um soco no pescoço. A vítima relatou que houve uma luta corporal entre eles e ao se aproximarem da porta de saída, a vítima viu um indivíduo identificado como Nei e pediu que ele acionasse a polícia
. Neste momento, o réu saiu da base e começou uma nova luta corporal com Nei, que conseguiu contê-lo. A vítima fez contato com a polícia e posteriormente com sua irmã. Ela informou que o réu já havia a agredido em outras ocasiões, mas que esta era a primeira vez que estava formalizando a denúncia. Durante o incidente, estavam presentes na base a vítima e um indivíduo chamado Junin, enquanto Nei encontrava-se fora da base. A vítima ainda afirmou que causou arranhões no réu e que Nei desferiu no réu chutes e golpes. A vítima explicou que, no dia dos fatos, ela e o réu estiveram juntos na residência dela, onde realizaram um churrasco familiar, ocasião em que o réu havia consumido bebidas alcoólicas. Os conflitos começaram nesse evento quando o réu, alterado, acusou a vítima de manter outro relacionamento. Além disso, a vítima relatou que, na ida ao trabalho, o réu não permitiu que ela fosse sozinha, obrigando-a a acompanhá-lo em seu veículo. A vítima pediu que fossem à casa da mãe do réu, mas ele se recusou, levando-os à residência do pai da vítima. Ao chegar lá, a vítima conseguiu entrar e trancar o portão, sendo então perseguida pelo réu. A vítima entrou em contato com a mãe do réu e solicitou que ela ligasse para o réu para que ele se retirasse. Após a mãe do réu informar que estava passando mal, o réu se retirou e a parte autora prosseguiu para o trabalho (...)”. (Depoimento da vítima Lorayne Gomes Vieira, em juízo).

“(...) que no dia dos fatos, o declarante, que é segurança do hospital onde a vítima trabalha, estava de serviço na entrada do hospital, uma vez que não há guarita e o veículo da segurança é posicionado na entrada para monitoramento do local. Por volta da meia-noite a vítima, junto com outros membros da equipe, estava na base do hospital durante o período de descanso. O réu chegou ao local tentando utilizar o telefone e dirigiu-se até a porta principal da base onde começou a socá-la repetidamente.
A vítima, então, abriu a porta, momento em que o réu a agarrou pelos braços, exigiu seu telefone e a empurrou para dentro da base, permanecendo no local por aproximadamente 15 a 20 minutos. O declarante, embora não tenha adentrado na base, recebeu mensagens de Junin, que estava dentro da base, solicitando que acionasse a polícia. No entanto, o telefone do declarante estava com problema de áudio o que impediu a comunicação imediata. Após algum tempo, a vítima e o réu chegaram novamente à porta principal. O declarante, armado com um cacete de madeira para defesa separou os envolvidos e posicionou o réu contra a parede. O réu tentou agredir o declarante, que reagiu acertando o réu com o cacete. O réu continuou a atacar

o declarante, que o empurrou, fazendo-o cair no chão e, subsequentemente, desferiu um chute contra o réu. Quando o réu se levantou, a vítima já havia acionado a polícia e Junin estava na porta observando os acontecimentos. O réu tentou se evadir do local, mas o declarante impediu sua saída até a chegada das autoridades (...)”.
(Depoimento da testemunha Lucinei da Silva, em juízo).

“(...) manteve um relacionamento com a vítima por um período de um ano e dois meses. E, que na data dos fatos foi até o local de trabalho da vítima, sem ter agredido a mesma, tendo sido, ao contrário, agredido. Especificamente, o réu afirmou que sua intenção ao ir ao local de trabalho da vítima
era entregar um lanche, atitude que era habitual. Ao bater na porta da base do SAMU por três vezes, a vítima atendeu, mostrando-se nervosa e questionando o réu sobre sua presença. O réu alegou que a vítima, em um momento de alteração, o agrediu e que ele apenas se defendeu. O réu negou ter solicitado o celular da vítima em qualquer momento. Relatou ainda que, na data dos fatos, ambos estavam juntos e que o segurança, Lucinei, que também estava presente, o agrediu pois a vítima solicitou
. O réu afirmou não ter qualquer desavença pessoal com o segurança e negou estar embriagado no momento. Relatou que sofreu fraturas nas costelas e um golpe na cabeça, que o fez desmaiar, causado pelo segurança Lucinei. O réu especificou que não entrou na base do SAMU e que a vítima o atendeu na porta. Após o incidente, o relacionamento entre o réu e a vítima foi encerrado. O réu acrescentou que não teria motivos para agredir a vítima e acredita que a agressão ocorreu porque a vítima não gostou da sua visita. O réu também mencionou que o lanche levado para a vítima foi descartado no lixo. Durante o dia do incidente, o casal havia feito um churrasco na casa da vítima, onde a mesma havia consumido bebidas alcoólicas (...)”. (Interrogatório do acusado, em juízo).

Com base nos depoimentos acima colacionados, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 129, §9º do CP.

A vítima Lorayne foi categórica ao afirmar que foi procurada pelo acusado em seu local de trabalho, e que o mesmo, por não aceitar o fim do relacionamento e por acreditar que Lorayne tinha outro namorado, passou a agredir a vítima.

Como se não bastasse, Rosinaldo ao ser contido pelo segurança do local de nome Lucinei, reagiu dando início às agressões em face da testemunha que estava no local para ajudar a vítima a fugir das agressões.

Lucinei e Lorayne afirmaram que após as agressões o réu foi contido, tendo a polícia sido acionada, culminando assim na prisão em flagrante do acusado.

É imperioso salientar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Desse modo, verifica-se nos autos que o réu, agindo dolosamente, agrediu a vítima, não havendo motivos para absolvê-lo.

Ademais, constata-se que a violência perpetrada em face de Lorayne se deu, tão somente, em razão da condição do gênero feminino da vítima, motivo pelo qual a conduta se enquadra perfeitamente ao art. 129, §13º do CP, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 129, §9º do CP.

Do mesmo modo, não há como acatar o pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, 'a' do CP, uma vez que o crime foi cometido por motivo fútil, pois o réu não aceitava que Lorayne não lhe respondesse as mensagens.

Com base em tais elementos, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.